Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela douta Procuradoria de Justiça1 e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do estatuto processual, ante a homologação de acordo celebrado pelas partes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42482216 - Fl. 80